Tribunal: TJSP
Processo: 1012625-15.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CONDOMÍNIO – DANOS MATERIAIS – Comprovado que houve o superfaturamento de obras pelo Requerido (ex-síndico que agiu em conluio com o prestador de serviço, que emitia notas fiscais com valor 50% superior, que era repassado ao Requerido) – Requerido não comprovou que os valores depositados em sua conta bancária eram utilizados para o pagamento de despesas urgentes do condomínio (ônus que lhe

Ementa:
CONDOMÍNIO – DANOS MATERIAIS – Comprovado que houve o superfaturamento de obras pelo Requerido (ex-síndico que agiu em conluio com o prestador de serviço, que emitia notas fiscais com valor 50% superior, que era repassado ao Requerido) – Requerido não comprovou que os valores depositados em sua conta bancária eram utilizados para o pagamento de despesas urgentes do condomínio (ônus que lhe incumbia) – Caracterizados os danos materiais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 14.500,00 – Sentença contém erro material e omissão – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da condenação (R$ 14.500,00) incidem correção monetária desde os recebimentos e juros moratórios de 1% ao mês desde 30 de setembro de 2019